Tribunal: TJDFT
Processo: 0015431-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL informou, nestes autos, que “foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados, para adimplemento da RPV em epígrafe”, requerendo, em consequência, a extinção da referida requisição (ID 31991007). Em anexo, promoveu a juntada dos comprovantes de depósito em favor dos seguintes beneficiários (ID 31991008): 1) MARIA APARECIDA VAZ DA SILVA; 2) VITÓRIA VAZ DA SILVA; 3) VIVIANE VAZ DA SILVA; 4) VALDENI VIEIRA DE SOUZA; 5) VALMY VIEIRA DE SOUZA; 6) SILVANI VIEIRA DE SOUZA; 7) EVANI VIEIRA DE SOUZA; 8) ADENI VIEIRA DE SOUZA; 9) PEDRO VIEIRA DE SOUZA; 10) BÔA VENTURA VIEIRA DE SOUSA; 10) NILVÂNIA VIEIRA DE SOUZA SANTANA; 11) M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). A respeito dos comprovantes acima referidos, possibilitei a manifestação do SINDIRETA, para que se pronunciasse sobre aquela petição e informasse “se ainda pretende prosseguir com o cumprimento de sentença” (ID 32402137). O SINDIRETA, então, afirmou que concorda “com os cálculos e depósitos constantes em ID no 31991008, pugnando, assim, pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3, que se encarregará de fazer o devido repasse aos beneficiários” (ID 32985297). Brevemente relatado, Passo a decidir. Os beneficiários em questão são sucessores dos credores originários ANTONIO SERGIO ALVES DA SILVA e ANTONIO VIEIRA DE SOUSA. A habilitação ocorreu em conformidade com a decisão constante de (ID 20756899). Os valores calculados, por sua vez, foram homologados, nos termos da decisão lançada no (ID 27831984). Em face do exposto, em razão da satisfação da obrigação, julgo extinta a presente execução – e, consequentemente, a presente RPV -, com respaldo no art. 924, II, do CPC. Com arrimo no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, bem como nos instrumentos de procuração juntados aos autos (ID 1184697, págs. 20 a 23, e ID 11874698), defiro o pedido de expedição de alvará em relação aos valores depositados (ID 31991008). Determino que o referido alvará seja encaminhado ao e-mail do Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), com observância às condições exigidas no Ofício BB 2020/0106, para que seja providenciada a transferência para a conta corrente indicada pelo exequente (ID 32985297). Após a realização de tais providências, baixem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.